Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SEGUNDA CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS PROCEDIMENTO BARIÁTRICO. EXCESSO CUTÂNEO JÁ CORRIGIDO, SEM INTERCORRÊNCIAS. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE ENDEREÇADO AO REFINAMENTO DE PEQUENA ASSIMETRIA MAMÁRIA REMANESCENTE. CARÁTER ELETIVO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo.
2. Não configura procedimento de emergência ou urgência o segundo procedimento cirúrgico pós-bariátrico que busca tão somente o refinamento de pequena assimetria mamária remanescente em paciente submetido a cirurgia bariátrica há anos e que recentemente já passou por cirurgia corretiva, sem intercorrências, consoante relatório do médico assistente, único documento relativo ao quadro de saúde da autora que instruiu a inicial.
3. Independentemente do debate acerca do dever de cobertura do procedimento pelo plano de saúde, e de sua qualificação como mera continuidade do tratamento contra a obesidade mórbida, o qual se dará oportunamente ao longo do iter processual na origem, a cirurgia vindicada em sede liminar pela autora, ora agravante, reveste-se indubitavelmente do caráter eletivo, o que, afasta, por si só, a urgência imprescindível à concessão da medida liminar pleiteada.
4. Agravo de Instrumento desprovido.